Tribunal: TJDFT
Processo: 0740184-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0740184-14.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): DI SOLUÇÕES EM MARCENARIA LTDA. Agravado(as): ENERUGI ENGENHARIA LTDA. E OUTRO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DI SOLUÇÕES EM MARCENARIA LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID. 244023608) que, nos autos de cumprimento de sentença no 0704138-34.2023.8.07.0020, em que é exequente, movido em desfavor dos ora agravados, apreciando impugnação apresentada pelos executados, considerando a impenhorabilidade de valores encontrados em conta bancária, determinou o desbloqueio da quantia de R$2.952,40 da conta de titularidade do executado; e suspensão de novas ordens de bloqueio em relação aos valores depositados na referida conta, salvo se demonstrada a existência de verbas penhoráveis. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 244023608): “Trata-se de impugnação apresentada por PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES (Id. 235781046), na qual o impugnante questiona o bloqueio de valores em sua conta bancária, realizado via sistema SISBAJUD, no montante de R$ 2.952,40. A parte executada alega que o valor bloqueado é proveniente de sua conta salário, sendo impenhorável, conforme previsão do art. 833, incisos IV, do Código de Processo Civil. Pois bem, o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos de aposentadoria, bem como quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. No caso concreto, restou demonstrado que o valor de R$ 2.952,40 bloqueado na conta do executado é proveniente de proventos salariais, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos, e que não excede o limite legal de impenhorabilidade. Além disso, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a proteção legal da impenhorabilidade se estende aos valores depositados em qualquer tipo de conta bancária, desde que destinados à subsistência do devedor, e não sendo comprovada má-fé ou fraude, o que não foi verificado neste caso. Nesse mesmo sentido, é o entendimento do TJDFT: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA . VERBA SALARIAL INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC . IV E X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. O art . 833, X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente ou de outras aplicações financeiras, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos. Tal entendimento foi pacificado pela Segunda Seção daquela Corte Superior (EREsp 1330567/RS, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 3. A quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente de ser conta poupança, conta corrente ou conta salário, é alcançada, por interpretação extensiva, pela impenhorabilidade do inc. X do art . 833 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada. (TJ-DF 0703030-93.2024.8.07 .0000 1865447, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 16/05/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 06/06/2024). Assim, restando comprovado que os valores bloqueados — no total de R$ 2.952,40 — referem-se a proventos salariais e estão abaixo do limite legal de impenhorabilidade, impõe-se a necessidade de desbloqueio dos valores em questão. Ante o exposto, determino: a) o desbloqueio da quantia de R$ 2.952,40 da conta de titularidade do executado; b) a suspensão de novas ordens de bloqueio em relação aos valores depositados na referida conta, salvo se demonstrada a existência de verbas penhoráveis. Intime-se a parte exequente para indicar outros bens do executado passíveis de penhora ou requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório, independente de nova intimação. Publique-se. Intime-se. Águas Claras, DF, 25 de julho de 2025 11:35:44.” Em suas razões recursais (ID. 76412467, págs. 1-14), a agravante afirma que, rejeitados os aclaratórios opostos, a alegação de que os valores constritos em sua conta corrente, seriam de natureza salarial, não restou devidamente comprovada. Aponta que o agravado não apresentou documentação comprobatória do alegado, nem sequer um extrato bancário, baseando-se o juízo a quo apenas em um contracheque mencionado no corpo da peça de impugnação. Tece considerações sobre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT que não considera mais a penhora de verbas de natureza salarial como absoluta, visto que permite a constrição de até 30% (trinta por cento), citando julgados. Assevera que o entendimento prevalente da regra do art. 833, IV, CPC, relativiza a impenhorabilidade em consonância com o Princípio da Efetividade da Execução, possibilitando a penhora. Pugna pela reforma da decisão com a penhora de até 30% caso respeitada a dignidade do devedor e sua família, até o pagamento do valor devido. Sustenta que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo se encontram presentes, e no mérito requer a reforma da decisão agravada para que seja mantida a penhora na conta corrente do agravado, no percentual de 30% (trinta por cento), caso seja constatado que não lhe coloca em situação indigna. Preparo recolhido (ID. 76413210). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Após analisar a exposição fática e os documentos que acompanham o recurso, verifico, nesse juízo de cognição sumária, que assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para a concessão do efeito suspensivo. Há elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos que recomendam a concessão da liminar postulada. Sobre a impenhorabilidade, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.(...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020 – g.n.). No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, se alinha para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Partindo desse paradigma, a penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado, conforme o caso, assegura o adimplemento da dívida e resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022 – g.n.); EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022 – g.n.). Na hipótese, a dívida exequenda perfaz o valor total de R$ 18.263,38, conforme informado (ID 228909683). E o exequente, ora agravante, procurou reaver seu crédito por meio dos sistemas disponíveis ao d. Juízo a quo em busca de bens penhoráveis do executado (SISBAJUD e RENAJUD), sem pleno êxito. Logo após, foi realizado a tentativa de bloqueio pelo SISBAJUD, na modalidade teimosinha, ocasião em que foi realizada a penhora na conta bancária do executado. O devedor, ora agravado, apresentou sua impugnação à penhora, sustentando a natureza salarial da verba constrita, o que foi acolhido pelo juízo de origem na decisão ora impugnada. Entretanto, diante do novo posicionamento jurisprudencial, em que se deve ponderar circunstancialmente a dignidade e a subsistência do devedor e ainda assim buscar o adimplemento do direito de crédito do exequente, verifica-se, nessa análise rasa, a possibilidade de manutenção parcial da constrição questionada, no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor encontrado na conta corrente do agravado, evitando-se, por um lado, que a execução seja frustrada, e por outro, preservando-se subsistência do agravado de sua família, sem ofender sua dignidade. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido. Ademais, prestigia-se a dignidade do ser humano ponderada com a efetividade da pretensão executória. Ademais, destaque-se a possibilidade de reversão da determinação, posto que o valor ficará depositado em Juízo até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada que determinou o desbloqueio dos valores constritos e determinar a manutenção de 15% (dez por cento) do bloqueio efetuado sobre o valor encontrado na conta corrente até o julgamento do mérito recursal. Em caso de haver sido levantado o bloqueio antes desta determinação, deve-se proceder a nova constrição no mesmo percentual (15%), ficando o montante depositado em juízo. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator